Tribunal: TJDFT
Processo: 0753765-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA CNIB PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução por quantia certa que indeferiu pedido do exequente para utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) com o objetivo de localizar bens penhoráveis, bem como medidas atípicas correlatas. Requer o agravante a reforma da decisão a fim de determinar a consulta ao sistema CNIB.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível utilizar a CNIB como ferramenta de pesquisa patrimonial para localização de bens do executado no âmbito de execução cível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A CNIB, instituída pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, destina-se à recepção e divulgação de ordens de indisponibilidade relativas a patrimônio imobiliário indistinto, não se configurando como mecanismo de busca patrimonial ou de efetivação de penhora.
4. A legislação e a regulamentação vigentes não preveem a utilização da CNIB para pesquisa de bens, sendo possível ao exequente realizar consultas diretamente perante os serviços extrajudiciais, mediante pagamento dos emolumentos devidos.
5. Não cabe ao Judiciário arcar com encargos decorrentes de pesquisas dessa natureza nem impor medida que não se coaduna com a finalidade do sistema.
Precedentes deste Tribunal reconhecem que a CNIB não é ferramenta de localização de bens penhoráveis, motivo pelo qual é legítimo o indeferimento do pedido formulado em execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A CNIB não constitui instrumento destinado à localização de bens penhoráveis, limitando-se à divulgação de ordens de indisponibilidade já decretadas, sendo legítimo o indeferimento de pedido de consulta para fins de busca patrimonial."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 4o, 789 e 797; Provimento n. 39/2014 do CNJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2047987, AI n. 0702024-80.2025.8.07.9000, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 18/9/2025, DJe 16/10/2025; TJDFT, Acórdão 1138673, AI n. 0714381-73.2018.8.07.0000, Rel. Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, j. 21/11/2018, DJe 27/11/2018.